Tribunal: STF
Processo: AI 767140
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO – ITU E DA TAXA DE LICENÇA ONEROSA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.